Tribunal: STF
Processo: ARE 678377
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARREIRAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA COM TAL FINALIDADE. SÚMULA 339/STF. REVISÃO GERAL ANUAL (CF/88, ART. 37, X). INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LIV, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.